Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-89.2024.8.11.0091
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002127-89.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Eletiva]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PEDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 616.874.561-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e constitucional. Apelação cível. Saúde pública. Fornecimento de procedimento cirúrgico. Competência absoluta. Vara única. Domicílio do idoso. Inexistência de
ju
i
zado
especial da fazenda pública instalado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou procedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico a pessoa idosa, sob a alegação de incompetência absoluta do juízo de origem, por entender que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa fixado em R$ 80.000,00, inferior ao limite de sessenta
salários mínimos
estabelecido pela Lei 12.153/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde possui competência para processar e julgar ação de saúde ajuizada por pessoa idosa cujo valor da causa está abaixo do teto de sessenta
salários mínimos
previsto na Lei 12.153/2009, diante da alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde detém competência cumulativa para processar
tanto ações
do rito comum quanto demandas submetidas à Lei 12.153/2009, por inexistir Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, conforme dispõe a Resolução no 004/2014/TP do TJMT.

4. O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), em seus
arts
. 79 e 80, garante competência absoluta do foro do domicílio do idoso nas ações que envolvam prestação de serviços de saúde, o que prevalece sobre regras de competência territorial e funcional.

5. O Incidente de Assunção de Competência no 10 do STJ firmou tese no sentido de que, em ações de saúde, a competência do domicílio do idoso é absoluta, mesmo em hipóteses que envolvam competências especializadas ou valores inferiores ao limite dos Juizados Especiais.

6. A escolha pelo rito comum ou especial, quando a vara detém competência material para ambos, não enseja nulidade nem incompetência absoluta, tratando-se de questão
procedimental sem prejuízo à prestação jurisdicional.

7. Não há necessidade de remessa dos autos ou declínio de competência quando o juízo competente detém também a atribuição para processar causas de alçada dos Juizados Especiais, ainda que o rito adotado tenha sido o comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1
.
A Vara Única de comarca onde não está instalado Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência cumulativa para processar e julgar ações cuja matéria e valor se enquadrem na Lei 12.153/2009.
2.
Em ações de saúde propostas por pessoa idosa, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, nos termos dos
arts
. 79 e 80 do Estatuto do Idoso.
3.
A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca torna legítima a tramitação da demanda pela Vara Única, não havendo falar em declínio de competência ou nulidade processual.
4.
A adoção do rito comum em comarca com vara cumulativa não acarreta nulidade, desde que observada a competência material e funcional do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.153/2009, art. 2o, caput e § 4o; Lei 10.741/2003,
arts
. 79 e 80; CPC/2015,
arts
. 53, III, "e", e 64; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no 10, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 10.06.2020; TJMT, N.U 1024279-16.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Bandeirantes, objetivando o fornecimento de procedimento cirúrgico em clínica hospitalar, incluindo as avaliações necessárias para efetivação do direito à saúde do autor.

Na petição inicial, a parte autora, pessoa idosa, relatou estar internada desde 14
.10.
2024 no Hospital Regional Albert
Sabien
– Alta Floresta, com diagnóstico de
calcolose
de via biliar sem colangite ou colecistite, necessitando submeter-se, com urgência, à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica terapêutica (CPRE), conforme relatório médico e laudo de regulação anexados aos autos.

Deferida a tutela de urgência (Id 173564341), determinou-se o custeio do tratamento indicado.

O Estado de Mato Grosso, em contestação, alegou incompetência absoluta do juízo de origem em razão do valor da causa (R$ 80.000,00), inferior a 60
salários mínimos
, sustentando que a
demanda deveria tramitar sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Município de Nova Bandeirantes também apresentou contestação, e ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, por entenderem suficientes as provas documentais.

Sobreveio sentença
, afastando
as preliminares
e julgando
procedente
a ação de obrigação de fazer para condenar
a parte requerida a providenciar o tratamento cirúrgico necessitado pela parte requerente, c
onfirmando a liminar concedida.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação
, sustentando,
em síntese:

a) que o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência absoluta para processar e julgar causas de interesse do Estado cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, nos termos do art. 2o, caput e §4o, da Lei no 12.153/2009;

b) que o valor atribuído à causa (R$ 80.000,00) está abaixo do limite legal de R$ 91.080,00, correspondente a 60 salários mínimos à época dos fatos;

c) que, ainda que se trate de vara única, esta cumulativamente exerce competência do Juizado Especial, devendo o processo tramitar sob o rito específico;

d) que o reconhecimento da incompetência absoluta pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 64, §1o, do CPC), impondo-se, portanto, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da própria comarca.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o envio dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em defesa do autor, sustentando: a) que a sentença deve ser mantida, por estar em consonância com o IAC no 10 do STJ, que fixou teses quanto à competência absoluta do foro do domicílio do idoso nas causas de saúde, independentemente da existência de Juizado Especial instalado;

b) que não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Nova Monte Verde, o que afasta a alegada incompetência;

c) que, conforme entendimento consolidado, a criação de vara privativa por lei estadual não altera a competência definida por norma processual federal (Súmula 206/STJ); d) que a decisão recorrida respeitou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à saúde, devendo ser integralmente mantida.

Requereu, assim, o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria Geral de Justiça foi desfavorável ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Incompetência absoluta

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso limita-se à questão preliminar de incompetência absoluta do juízo, sustentando que a competência para processar e julgar a demanda seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa, fixado em oitenta mil reais, é inferior ao teto de sessenta
salários mínimos
estabelecido pelo artigo 2o, cabeça e parágrafo 4o, da Lei 12.153/2009.

A preliminar não merece acolhimento.

De fato, o artigo 2o da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece a competência absoluta desse órgão jurisdicional para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de sessenta
salários mínimos
. O parágrafo 4o do mencionado dispositivo legal é expresso ao determinar que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta.

Todavia, no caso dos autos, a circunstância de o autor ser pessoa idosa e a configuração da estrutura judiciária da comarca afastam a necessidade de qualquer remessa dos autos, uma vez que a própria Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde detém competência para processar e julgar tanto as ações de rito comum quanto aquelas submetidas ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Da competência absoluta do domicílio do idoso

Com efeito, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, estabelece, em seus artigos 79 e 80, regra específica de competência para as ações que envolvam direitos da pessoa idosa. O artigo 80 dispõe que as causas que envolvam idoso serão processadas preferencialmente no local de domicílio do idoso. Tratando-se de direito à saúde, a competência do local de domicílio do idoso é absoluta, prevalecendo sobre quaisquer outras regras de competência territorial ou funcional.

Essa interpretação encontra respaldo no Incidente de Assunção de Competência número 10 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou importantes teses sobre a competência em ações envolvendo direitos coletivos e individuais.

Confere-se:

"Tese B) São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii
) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante
ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii
)
do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria
(art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv
) nas hipóteses do item (
iii
), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009). (...)"
destaquei

A Tese B do referido incidente estabelece que são absolutas as competências do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Ademais, a Tese C do mesmo incidente é categórica ao afirmar que a instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula número 206 do
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
". A previsão se estende às competências definidas no presente Incidente de Assunção de Competência número 10 do Superior Tribunal de Justiça.

Da configuração da comarca e da vara única

No presente caso, trata-se de ação ajuizada por pessoa idosa, com sessenta e quatro anos de idade, residente na Comarca de Nova Monte Verde, buscando a garantia do seu direito fundamental à saúde mediante o fornecimento de procedimento cirúrgico.

Elemento essencial para o deslinde da questão é a configuração da estrutura judiciária da Comarca de Nova Monte Verde, que possui Vara Única
, porém com
competência cível, criminal e especial, incluindo, naturalmente, a competência para processar e julgar as causas afetas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Aliás, é o que se confere no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

Dessa forma, a Vara Única de Nova Monte Verde possui
competência
cumulativa, abarcando tanto o processamento de ações pelo rito comum quanto pelo rito especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Não há, portanto, órgão jurisdicional diverso ou separado que concentre exclusivamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública na referida comarca.

Da ausência de instalação de Juizado Especial e da competência da vara única

O fato de o
valor da causa se
r
inferior a sessenta salários-mínimos,
de fato,
atrairia a incidência da Lei no 12.153/2009, Lei dos Juizad
os Especiais da Fazenda Pública, todavia,
a ausência de instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Nova Monte Verde legitima a atuação da Vara Única, que, conforme expressamente dispõe a Resolução no 004/2014/TP
(Tese B, “
iii
”),
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acumula a competência para processamento e julgamento de tais causas.

Assim, mesmo que o rito eletrônico aplicado não tenha observado a classificação específica, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois a unidade jurisdicional detém competência material e funcional para a apreciação da demanda.

Além disso, a
competência absoluta do local de domicílio do idoso, estabelecida pelo Estatuto do Idoso e ratificada pelo Incidente de Assunção de Competência número 10 do Superior Tribunal de Justiça, garante que a pessoa idosa possa buscar a tutela jurisdicional de seus direitos no
local de seu domicílio
. Essa proteção é plenamente atendida pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que detém competência para processar e julgar a demanda tanto pelo rito comum quanto pelo rito dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, já se posicionou a Primeira Turma Recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A IDOSO. INCIDÊNCIA DAS TES
ES
FIRMADAS NO IAC 10/STJ E IRDR TEMA 01/TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
(...)
A Lei
n.o
12.153/2009, em seu art. 2o, § 4o, estabelece que, onde instalado, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para julgar causas de até sessenta
salários mínimos
, critério atendido na hipótese dos autos (valor de R$ 22.000,00).

4. A tese firmada no IRDR
n.o
85560/2016 (Tema 01/TJMT) afirma que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública independe da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, bastando que o valor da causa se enquadre no teto legal.

5. O Incidente de Assunção de Competência no 10/STJ fixou teses que reconhecem como absoluta a competência do foro de domicílio do idoso em ações relacionadas a serviços de saúde, nos termos dos
arts
. 79 e 80 do Estatuto do Idoso e art. 53, III, “e”, do CPC/2015.

6. A Resolução
n.o
9/2019/TJMT, que prevê redistribuição de feitos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT, é inaplicável nos casos em que se reconhece competência absoluta legal, como no presente, devendo prevalecer o foro de origem.

7. O argumento do agravante quanto à existência de competência concorrente ou à
especialização da vara não afasta a regra legal e jurisprudencial que prioriza o domicílio do idoso e o critério de valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas cujo valor não ultrapasse sessenta
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria.

2. Em ações de saúde que envolvam idosos, prevalece a competência do foro do domicílio do idoso, conforme as teses fixadas no IAC
n.o
10/STJ.
(...)
N.U 1024279-16.2024.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
Cíveis de D
ireito
P
úblico,
M
aria
Aparecida F
errei
ra F
ago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 23
.
5
.
2025)

A legislação específica de proteção ao idoso prevalece como norma especial voltada à tutela de direitos fundamentais de grupo vulnerável, merecendo interpretação que maximize a proteção aos direitos da pessoa idosa, dentre os quais se encontra o direito à saúde.

Da inexistência de necessidade de declínio de competência

O argumento do apelante, de que o processo deveria tramitar especificamente pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa, não se sustenta diante da peculiaridade do caso concreto e da configuração da comarca.

A regra estabelecida no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei 12.153/2009, segundo a qual a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta no foro onde estiver instalado, pressupõe, justamente, a existência de instalação física e funcional desse órgão jurisdicional especializado. Inexistindo tal instalação na Comarca de Nova Monte Verde, a competência para processar e julgar as demandas de valor inferior a sessenta
salários mínimos
naturalmente se concentra na Vara Única, que, por força de organização judiciária estadual, acumula todas as competências jurisdicionais, inclusive aquela relativa aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Não há falar em declínio de competência ou remessa dos autos a outro órgão jurisdicional, uma vez que a própria Vara Única já abarca a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O mesmo juízo que processou e julgou a ação pelo rito comum detém competência para atuar no âmbito dos Juizados Especiais, não existindo, portanto, vício de incompetência a ser sanado.

Essa interpretação harmoniza-se perfeitamente com os princípios constitucionais da proteção ao idoso, consagrados no artigo 230 da Constituição Federal, da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, assegurando que a pessoa idosa possa buscar a tutela jurisdicional de seus direitos no local de seu domicílio, sem a necessidade de se submeter a procedimentos que possam prejudicar ou dificultar o exercício de seus direitos.

A proteção diferenciada conferida ao idoso justifica-se pela sua condição de vulnerabilidade e pela necessidade de facilitar o acesso à justiça,
evitando deslocamentos e assegurando um procedimento que melhor atenda às suas peculiaridades.

A opção pelo rito comum ou pelo rito dos Juizados Especiais, quando a vara concentra ambas as competências, não gera incompetência absoluta, tratando-se de questão procedimental que não afeta a validade da prestação jurisdicional.

Assim sendo, a sentença proferida pelo juízo de origem não merece qualquer reparo no que tange à preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo apelante. O Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde era, e continua sendo
,
competente para processar e julgar a presente demanda, pelo rito comum ou pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da condição de pessoa idosa do autor e da competência absoluta do local de seu domicílio para causas envolvendo direito à saúde, conforme estabelecido pelos artigos 79 e 80 da Lei 10.741/2003, aliado ao fato de que a vara única da comarca abarca todas as competências judiciais, inclusive aquela relativa aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por inexistir órgão especializado instalado na comarca.

A sistemática adotada pela organização judiciária estadual, materializada na Resolução no 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confere à Vara Única das comarcas sem instalação de Juizado
Especial da Fazenda Pública a competência cumulativa para processar e julgar tanto as ações de rito comum quanto aquelas enquadradas na Lei no 12.153/2009, assegurando, assim, a prestação jurisdicional adequada e o acesso à justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025